Tribunal: TJMT
Processo: 0005663-59.2019.8.11.0008
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005663-59.2019.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Inadimplemento, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO EZIDIO BARBOSA - CNPJ: 21.141.368/0001-40 (EMBARGADO), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0015-28 (EMBARGANTE), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0005663-59.2019.8.11.0008

EMBARGANTE: Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda.

EMBARGADO: Adriano Ezidio Barbosa

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda.
, contra acórdão proferido na apelação 0005663-59.2029.8.11.0008, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS REJEITADOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - NOTAS FISCAIS AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS - CONTRATAÇÕES E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS PELO AUTOR E NÃO DESCONSTITUÍDAS NEM NEGADAS PELO REQUERIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido sequer encontra respaldo na legislação, porquanto as provas necessárias a corroborar as alegações da parte autora seriam de natureza documental e deixaram de ser produzidas.

Comprovadas pelo autor as contratações e a inadimplência, bem como o recebimento dos produtos, é caso de manter a sentença de procedência da ação monitória, máxime porque as notas fiscais não foram desconstituídas pelo requerido, que inclusive confirmou as assinaturas e o recebimento dos produtos.”

Sustenta omissão no acórdão embargado no que tange a majoração dos honorários de sucumbência, conforme postulado em sede das contrarrazões ao apelo.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Decorrido o prazo para apresentar Contrarrazões aos Embargados sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

É caso de prover os declaratórios.

Ocorre que nas contrarrazões, o apelado postulou a majoração dos honorários recursais, previstos no artigo 85, §11 do CPC. No entanto, o acórdão nada tratou acerca do pedido.

No caso ora em análise, o embargado Adriano Ezidio Barbosa foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A sentença foi mantida no julgamento do acórdão embargado, circunstância que autoriza o pedido de majoração agitado em sede de contrarrazões do apelo.

Assim, em razão da complexidade da causa e do tempo de tramitação da via recursal, majoro em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, já pronunciou este Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”. (ED 86338/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

Posto isso,
dá-se provimento
aos embargos, para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento), a favor do patrono da parte requerida, ora embargante, nos termos do artigo 85, § 11 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024